Tribunal: STF
Processo: ARE 1273926
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção. Direito adquirido. Alienação de participação societária. DL nº 1.510/76. Lei nº 7.713/89. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. A questão atinente à isenção do IRPF sobre a alienação da participação societária com base na legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei nº 1.510/76 e Lei nº 7.713/88) tem natureza infraconstitucional. Afronta reflexa ao texto constitucional.



    2. Verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.